Tribunal: TJSP
Processo: 1031498-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Escrivão da Polícia Civil – Aposentadoria especial com paridade e integralidade – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Interesse de agir presente - Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Escrivão da Polícia Civil – Aposentadoria especial com paridade e integralidade – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Interesse de agir presente - Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte, em sede de IRDR - Precedentes – Rejeição de matéria preliminar - Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000746619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1031498-11.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SILVIO CESAR SIQUELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeição de matéria
preliminar - Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao
reexame necessário, com declaração de voto convergente, Des. Dr. Evaristo dos
Santos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no. 31.568
Apelação no 1031498-11.2018.8.26.0053
Apelantes: Estado de São Paulo e outro
Apelado: Silvio Cesar Siqueli
Interessados: Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Administração e
Planejamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo e outro
Comarca: 7a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Emílio Migliano Neto
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Escrivão da Polícia Civil Aposentadoria especial
com paridade e integralidade Ordem concedida Pretensão
de reforma Impossibilidade Interesse de agir presente -
Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo
Col. STF Aplicação da LCE no 1.062/08 Direito à paridade
e integralidade remuneratória caracterizado
Ingresso no
serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03
Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a
redação dada pela EC no. 47/05 Questão definida pela Col.
Turma Especial desta Eg. Corte, em sede de IRDR -
Precedentes Rejeição de matéria preliminar - Não provimento
do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame
necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Silvio Cesar
Siqueli, Escrivão da Polícia Civil, contra Delegado de Polícia Diretor do
Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil do Estado de São
Paulo e outro, com o objetivo de obter a aposentadoria especial com as garantias da
integralidade e da paridade no cálculo dos proventos, afastada a aplicação da Lei
Federal no 10.887/04.
Conforme r. sentença de fls. 141/151, a ordem foi concedida
para compelir as autoridades impetradas a procederem a revisão da aposentadoria
especial do impetrante, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos do art.
40, §4o, II, da CF/88 c.c. Lei Complementar no 51/85. Há reexame necessário.
Inconformados, apelam os impetrados e pugnam pela reforma
do julgamento. Preliminarmente, suscitam falta de interesse de agir em razão da
ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, afirmam, em síntese, que os
policiais civis aposentados antes da reforma previdenciária de 2019/2020 submetem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às regras vigentes no momento da passagem à inatividade, de acordo com o art. 40,
§§3o, 4o, II e 17 da CF/88, os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, os arts. 2o e 3o da EC no 47/05
e o art. 1o, II, da LCF no 51/85. Aduzem que esse regramento impõe o cálculo dos
proventos de aposentadoria especial previsto na Lei Federal no 10.887/04,
correspondente à média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores bases de
cálculo das contribuições pagas pelo servidor. Asseveram que para a integralidade e a
paridade dos proventos deveriam ser observadas as regras de transição quanto à idade e
ao tempo de contribuição. Acrescentam que o requisito de 5 (cinco) anos no cargo em
que se der a aposentadoria deve ser interpretado como no nível de carreira que o
servidor estiver ocupando no momento que passar à inatividade. Sustentam que o
servidor em atividade e que se aposentou após a entrada em vigor das novas regras
trazidas pela reforma previdenciária de 2019/2020 deverá observar as disposições da
Emenda no 103/2019 da Constituição Federal, da Emenda no 49/2020 da Constituição
Estadual e da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 (fls. 156/171).
O recurso foi respondido (fls. 172/183).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da
apelação e lhe nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
Inicialmente, afasto a preliminar de interesse de agir levantada
pelos recorrentes.
Ainda que considere a ausência de prévio requerimento na esfera
administrativa, não se pode perder de vista que a pretensão do impetrante, de obter
aposentadoria especial com integralidade e paridade, é reiteradamente negada pela
Administração, o que se verifica, aliás, pelas informações prestadas pelas autoridades
nestes autos, de modo que se vislumbra a necessidade do provimento jurisdicional
reclamado.
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do mérito do
recurso.
É importante lembrar que o Eg. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconheceu, no julgamento da ADI 3.817-DF, que a Constituição Federal recepcionou
dispositivos da Lei Complementar no 51/85, ou seja:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO
ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985.
ADOÇÃO
DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSAO
DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE
SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM À SAÚDE
OU
A
INTEGRIDADE
FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento assentado no julgamento da Ação direta de
Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, da recepção do inc. I do art. 10 da Lei Complementar n.
51/ 1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu,
corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma
especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido
cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 567.110/AC Rela. Mina. CARMEN LÚCIA j. em
13.10.2010).
Do mesmo modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:
“ADMINISTRATIVO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
POLICIAIS. ART. 1.o DA LEI COMPLEMENTAR N.o 51/85.
RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988.
PRECEDENTES
DO
PRETÓRIO
EXCELSO,
INCLUSIVE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. EXPOSIÇÃO A
RISCO E PREJUÍZO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA.
DESEMPENHO
DE
MANDADO
CLASSISTA.
NÃO
ENQUADRADO NESSA NATUREZA. CÔMPUTO PARA A
COMPOSIÇÃO DE 20 (VINTE) ANOS DE ATIVIDADE
POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, firmada inclusive em sede de repercussão geral, a Lei
Complementar n.o 51/85, editada ainda sob a égide da
Constituição anterior, foi recepcionada pelos ditames da atual
Carta Magna. Precedentes do Pretório Excelso.
2. A natureza estritamente policial a que se refere a Lei
Complementar n.o 51/85 não diz respeito apenas ao exercício
do cargo em si, mas deve ser entendida como o efetivo
desempenho de atividades em condições de risco, bem como as
que representem prejuízo à saúde ou integridade física.
3. O tempo de duração do mandado classista não pode ser
considerado
para
integrar
o
critério
temporal
da
aposentadoria especial prevista na Lei n.o 51/85, relativo aos
20 (vinte) anos de atividade estritamente policial, pois essas
são entendidas como as que implicam contínua exposição a
risco ou prejuízo à saúde e integridade física.
4. Entretanto, é perfeitamente viável que esse interstício
integre o segundo requisito temporal previsto na Lei n.o 51/85,
prestando-se ao cômputo dos 30 (trinta) anos de efetivo
exercício do cargo.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp no 919832/AL. T5 Quinta Turma - Relatora: Ministra
LAURITA VAZ. Data de julgamento: 01/03/2012).
Diante disso, não se pode ignorar que, uma vez recepcionada a
Lei Complementar Federal no 51/85 pela Constituição de 1988, não há mais como
sustentar o entendimento no sentido que, diante da ausência de Lei Federal, seria
impossível a concessão de aposentadoria especial com base em legislação estadual.
Em relação aos policiais civis do Estado de São Paulo, aplica-se
a Lei Complementar Estadual no 1.062/08, que dispensou o requisito idade mínima para
aqueles policiais que ingressaram na corporação antes do advento da emenda
Constitucional no 41/2003, caso do impetrante, como se verifica abaixo:
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial
antes da vigência da emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar”.
Nesse ponto, ressalta-se que os recorrentes não se insurgem
especificamente quanto à aplicabilidade do art. 1o, II, “b”, da Lei Complementar no
51/85, de acordo com redação dada pela Lei Complementar no 144/14, para fins de
análise do pedido de concessão de aposentadoria especial do impetrante.
O que eles sustentam, na verdade, é que o direito à
aposentadoria especial, nos termos da legislação acima mencionada, não se confunde
com o direito à integralidade e paridade remuneratória, o que somente poderia ser
deferido aos policiais civis aposentados antes do advento da EC 41/03.
Sem razão, contudo.
A esse respeito, vale registrar que a Col. Turma Especial desta
Eg. Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, ocorrido na data de 25/10/2019, por maioria de votos,
fixou a seguinte tese jurídica: “Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional”.
Assim, de acordo com esse entendimento, que, aliás, já
prevalecia nesta Col. Câmara, o direito à aposentadoria especial, com integralidade e
paridade dos proventos, deve ser reconhecido aos policiais civis que ingressaram no
serviço público anteriormente ao advento das EC no 41/03, que é exatamente o caso dos
autos.
Na hipótese, o impetrante é policial civil e se encontra
submetido aos critérios diferenciados estabelecidos pela LCF no 51/85, para fins de
concessão de aposentadoria especial (art. 40, §4o, III, CF/88).
E, por conta desse tratamento diferenciado, as regras de
transição constantes do artigo 6o da EC no 41/06 e do artigo 3o da EC no 47/05, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idade e ao tempo de contribuição, não se aplicam a ele, na condição de policial civil,
mas somente àqueles servidores que se submetem às regras da aposentadoria comum.
Como bem salientou o i. magistrado a quo, “Tendo em vista
que o impetrante possui o tempo de serviço para a obtenção da aposentadoria especial
e sendo inexigível a idade mínima para a concessão da aposentadoria especial
pleiteada, por ter ele ingressado na carreira policial civil antes da vigência da EC
41/2003, é de se conceder a segurança, posto que o requisito especial de idade mínima
introduzido pela Emenda Constitucional no 20/98, não se aplica na hipótese dos autos,
diante do expresso teor do disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no.
1.062/08. De rigor, pois, reconhecer o direito do impetrante à paridade e à
integralidade remuneratória de seus proventos, cujo valor deverá equivaler à
totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
independente do requisito etário.” (fl. 148).
Nesse ponto, ressaltam-se os seguintes trechos do voto do E.
Des. Bandeira Lins, Relator do mencionado IRDR:
“(...)
Não se deve perder de vista, de outro lado, que o servidor
inativo, de acordo com o disposto no art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03,
sujeita-se a contribuir 'para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição
Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos
efetivos'.
Não haveria sentido em se estipular essa paridade na
contribuição e em se extingui-la na retribuição afligindo o aposentado admitido ao
serviço público antes da Emenda com um rigor desproporcional à segurança material
em nome da qual os descontos lhe são impostos.
(...)
Nesse cenário, a interpretação das modificações introduzidas
pelas Emendas ao texto subscrito pelo Constituinte Originário há de ser, também,
restritiva ou amoldada ao tratamento que, na doutrina portuguesa, Ilídio das Neves
preconiza para os direitos em formação, assinalando que 'as alterações legislativas
devem preservar, tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que a anterior lei
terá criado aos beneficiários na formação dos seus direitos'.
(...)
E nesse diapasão, cumpre reconhecer que a aposentadoria
dos policiais não se revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra
vicissitudes a que a passagem do tempo os submete de modo mais intenso se restasse
igualada, justamente no preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais
aposentadorias. Admitida pelo Pretório Excelso a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conservação da paridade e da integralidade para os servidores em geral, mediante o
cumprimento das regras de transição, o único traço de especialidade que se pode
divisar na aposentadoria prevista para servidores sujeitos a trabalho especialmente
gravoso ou arriscado é a dispensa do cumprimento dessas regras e a sujeição àquelas
previstas nas leis complementares, aceitas, no texto da Constituição, como meio de
definição de regime compensador da insalubridade e periculosidade.
Vale lembrar que a aposentadoria especial tem origem nas
disposições do Poder Constituinte Originário; enquanto que as limitações
subsequentes desse direito foram introduzidas pelo Poder Constituinte Derivado.
Estas têm de ser lidas a partir das primeiras, e não o contrário (...)”.
No mesmo sentido, confira-se:
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO - Policial Civil Delegado de Polícia Pedido
garantia de pedir Aposentadoria Especial, na forma da LC no
51/1985, com direito à integralidade e paridade Sentença
recorrida que denegou a segurança - O direito dos policiais
civis admitidos até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03 à aposentadoria especial, abrangendo
a integralidade e a paridade, não se encontra condicionado ao
cumprimento das regras de transição previstas nos arts, 2o e 6o
da Emenda Constitucional no 41/03, e o art. 3o da Emenda
Constitucional no 47/05 - Integralidade e Paridade -
Entendimento
firmado
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma
Especial de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça
Caso em concreto em que o servidor, policial civil, preenche os
requisitos determinado na legislação de regência, fazendo jus
à integralidade de proventos e paridade de vencimentos com os
servidores
da
ativa
-
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1059067-21.2017.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019).
Finalmente, cumpre registrar que as novas regras mencionadas
pelos recorridos, advindas da reforma da previdência 2019/2020, não se aplicam ao caso
do impetrante, uma vez que, antes mesmo do advento dessas regras, ele já havia reunido
todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial, com integralidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paridade.
Assim, decidida corretamente a questão, a r. sentença merece ser
mantida, nos termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar e
nego provimento ao recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.031.498-11.2018.8.26.0053 – São Paulo – 7a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.353
Aptes. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apdo. SILVIO CESAR SIQUELI
(Proc. no 1.031.498-11.2018.8.26.0053)
Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES Voto no 31.568
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1.
Relatório já nos autos.
2.
Acompanho a i. Relatora ao negar provimento ao apelo.
Apresenta-se o impetrante como Escrivão da Polícia Civil pretendendo a
concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos,
nos termos do art. 40, §4o, da CF/88 e da Lei Complementar no 51/85.
Concedida a segurança, recorreram os impetrados.
A i. Relatora propõe a manutenção da r. sentença, considerando ter o
autor todos os requisitos para obtenção da aposentadoria especial.
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras
de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de aposentadoria especial
com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém adquiriram direito à
aposentadoria após a vigência dela (AC no 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido
em 18.12.17; AC no 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC no
1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de 15.06.20 Rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC no 1.064.407-60.2016.8.26.0576 v.u. j. de
29.04.20 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053
v.u.
j.
de
04.03.20

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO;
AC
no
1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20 Rel. Des. ATONIO CELSO
FARIA, dentre outros no mesmo sentido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa também a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de
Direito Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477 v.u. j. de 19.06.20 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625 v.u. j. de 10.06.2020
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.044.573-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de
19.05.20 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053 v.u.
j. de 17.06.19
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no
1.002.451-87.2017.8.26.0356 v.u. j. de 06.05.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Quanto aos policiais civis, superada a questão com o julgamento pela C.
Turma Especial de Direito Público do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.0000, ocasião
em que firmada a seguinte tese:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.” (p.m. de v. de 25.10.19 Rel. Des. BANDEIRA LINS).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, acompanho ao entendimento majoritário desta
C. 6a Câmara de Direito Público, no sentido de reconhecer, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o direito a aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de ser observar a regra
de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que tenham cumprido os requisitos para a
inatividade depois dessa regra.
Destarte, acompanho a i. Relatora ao negar provimento ao recurso.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
2o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
127BE4DF
10
11
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
128B5A61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031498-11.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.